Tribunal: TJMT
Processo: 1049592-84.2023.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1049592-84.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONATHAN JONY PEREIRA AMORIM - CPF: 019.296.921-88 (RECORRENTE), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), CUIABA COXIPO ECHER 30 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.537.371/0001-30 (RECORRIDO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1049592-84.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.° 1049592-84.2023.8.11.0041

Recorrente:
Jonathan Jony Pereira Amorim

Recorrido:
Cuiabá Coxipó Echer 30 Incorporações SPE Ltda.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO
INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
– ATRASO NA ENTREGA DE
MÓVEIS

PLANEJADOS

– DANO MORAL CONFIGURADO

– LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Os lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso, deste modo não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitrar indenização a este título. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1049592-84.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.° 1049592-84.2023.8.11.0041

Recorrente:
Jonathan Jony Pereira Amorim

Recorrido:
Cuiabá Coxipó Echer 30 Incorporações SPE Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Jonathan Jony Pereira Amorim
.

Ação:
Indenizatória de Danos Morais e Lucros Cessantes.

Origem:
2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Sentença
(Id. 229435169)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 229435171):
defende a reforma parcial da sentença para que seja majorado indenizatório e deferido o pedido de danos materiais (a título de lucro cessante) de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).

Contrarrazões
(Id. 229435183)
:

requer a manutenção da sentença e seja negado provimento ao recurso do autor
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1049592-84.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.° 1049592-84.2023.8.11.0041

Recorrente:
Jonathan Jony Pereira Amorim

Recorrido:
Cuiabá Coxipó Echer 30 Incorporações SPE Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma da sentença para que a empresa recorrida seja

também condenada ao pagamento de lucros cessantes e para ser majorado o quantum indenizatório de danos morais por entender que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial, o autor alega que adquiriu em 2020 um imóvel junto à recorrida no empreendimento denominado “Viva Coxipó” ocasião em que a empresa sorteou um pacote de móveis planejados, sendo ele o ganhador contemplado.

Em 19/05/2021 recebeu as chaves do imóvel, contudo, sem a previsão de instalação dos móveis. Aduz que a situação se arrastou até janeiro de 2024 quando entregaram os móveis e finalizaram sua instalação.

Assevera que ocorrido o deixou em situação de desconforto, ao argumento de que “não podia realizar sua mudança para morar ou mesmo alugar o imóvel como pretendia” causando-lhe prejuízos.

Diante dos transtornos suportados, buscou na via judicial, a reparação de ordem moral, material e lucros cessantes.

A recorrida por sua vez não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A controvérsia cinge-se em majorar o valor arbitrado a título de danos morais e a ocorrência de danos materiais (lucro cessante).

Em relação ao pedido indenização por danos materiais o recorrente alega que deixou de receber por vinte e um meses o aluguel mensal do imóvel em torno de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) que totaliza em R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) de acordo com pesquisa de mercado juntada em Id. 229434792.

Contudo conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tal condenação não pode ser apoiada apenas em probabilidade de lucros ou conjecturas sobre o futuro, devendo ser comprovada de forma objetiva de acordo com artigo 402 do Código Civil, desta forma inexistindo provas inequívocas deve ser mantido improcedente o pedido.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - PRODUTO NÃO ENTREGUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE -
LUCROS CESSANTES NÃO PODEM SER PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS, DEPENDENDO DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DO DANO EFETIVO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Não podem ser presumidos, portanto, é imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1007452-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral que o autor almeja a majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024